Tribunal: TJPA
Processo: 0800825-73.2024.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800825-73.2024.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: HAROLDO RODRIGUES MARTINS, JHEISE DOS SANTOS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO ESPECIALIZADO. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para determinar a transferência e o tratamento integral do autor, diagnosticado com infarto agudo do miocárdio em estado gravíssimo, em leito especializado da rede pública ou privada, às expensas do poder público.

2.

O Município sustenta a perda superveniente do objeto e a ausência de interesse processual, ao argumento de que o paciente foi transferido e recebeu alta hospitalar, com recuperação do quadro clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o cumprimento da tutela de urgência acarreta perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual; (ii) se subsiste a responsabilidade do ente municipal pelo custeio do tratamento, à luz da solidariedade constitucional na prestação do serviço de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cumprimento de tutela provisória não implica perda do objeto da ação, pois se trata de provimento precário, dependente de confirmação por sentença, sendo necessário o julgamento de mérito para estabilização da obrigação.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a perda do objeto em hipóteses de cumprimento de medida liminar em demandas de saúde, por se tratar de dever estatal contínuo.
6. A saúde é direito fundamental de eficácia imediata, constituindo dever comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal.
7. Nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, os entes federativos respondem solidariamente nas demandas prestacionais de saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras administrativas de repartição de competências.
8. A sentença limitou-se a confirmar a tutela concedida e assegurar a continuidade do tratamento, não configurando intervenção indevida na esfera administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O cumprimento de tutela provisória em demanda de saúde não acarreta perda superveniente do objeto, impondo-se o julgamento de mérito para confirmação da obrigação. 2. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, podendo o cidadão exigir de qualquer deles o cumprimento da obrigação, sem prejuízo de posterior ressarcimento conforme as regras de repartição de competências.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Porto de Moz, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, movida por Haroldo Rodrigues Martins.

A peça inicial narra que a parte autora deu entrada no Hospital Municipal de Porto de Moz no dia 14/09/2024, sendo diagnosticado com infarto agudo do miocárdio, em estado gravíssimo e com risco iminente de morte. Aduz que, diante da gravidade do quadro clínico, no dia 16/09/2024 foi solicitada sua transferência para unidade hospitalar de maior complexidade na rede estadual de saúde, contudo, não teria sido obtida vaga em leito adequado, sob o argumento de indisponibilidade. Sustenta que não possuía, tampouco sua família, condições financeiras de arcar com os custos de transferência e internação em hospital particular, razão pela qual buscou o amparo do Poder Judiciário. Requereu, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar que os entes demandados procedessem à imediata transferência para hospital da rede pública que dispusesse de leito para tratamento de infarto agudo do miocárdio, inclusive com utilização da rede privada, se necessário, bem como o custeio do transporte adequado à gravidade do caso e a nomeação de Jheise dos Santos Martins como curadora especial. Ao final, pleiteou a confirmação da tutela e a procedência integral dos pedidos.

Em decisão interlocutória, foi deferida a tutela de urgência, determinando-se que os requeridos adotassem as providências necessárias à transferência do paciente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para tornar definitiva a tutela antecipada concedida, determinando que os Requeridos procedam com o tratamento integral do Autor em leito especializado para tratamento de infarto agudo do miocárdio, seja na rede pública ou privada especializada custeado pelo poder público, bem como os custos de transporte e estadia do paciente.”

Inconformado com a sentença, o Município de Porto de Moz interpôs o presente recurso de Apelação, alegando a perda superveniente do objeto da ação e a ausência de interesse processual.

Sustenta o apelante que o objeto da demanda teria sido integralmente cumprido, uma vez que, em 16/09/2024, foi solicitada a transferência do paciente e, em 18/09/2024, a família teria optado por retirá-lo da unidade municipal, assumindo responsabilidade, sendo posteriormente internado no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, com alta hospitalar em 27/09/2024, por melhora do quadro clínico. Afirma que a transferência foi efetivada dentro dos trâmites legais e que o tratamento foi integralmente realizado, culminando na recuperação do paciente, razão pela qual não subsistiria interesse processual.

Aduz, ainda, que a manutenção da sentença implicaria desnecessária intervenção judicial em situação já resolvida, em afronta aos princípios da eficiência e da economia processual, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença, com a extinção do feito por ausência de interesse processual, em razão da perda superveniente do objeto.

Foram apresentadas contrarrazões por Haroldo Rodrigues Martins, nas quais sustenta, preliminarmente, a inocorrência de perda superveniente do objeto, sob o fundamento de que a transferência realizada em 18/09/2024 decorreu do cumprimento da tutela de urgência concedida judicialmente, não configurando fato superveniente capaz de esvaziar o interesse processual. Assevera que o cumprimento de decisão antecipatória de tutela não implica extinção do feito sem resolução de mérito, por se tratar de medida de natureza precária que demanda confirmação por sentença.

Alega, ainda, contradição nas razões recursais do Município, afirmando que, em manifestação anterior nos autos, o próprio ente municipal teria informado que realizou a transferência do paciente por via aérea, inclusive com fretamento de aeronave, em cumprimento à determinação judicial, o que afastaria a tese de que a família teria assumido integral responsabilidade pela remoção. Sustenta, ademais, a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal e do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação, entendendo não configurada a perda do objeto, bem como ressaltando a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida, para determinar que os entes demandados procedam com o tratamento integral do autor em leito especializado para tratamento de infarto agudo do miocárdio, seja na rede pública ou privada, custeado pelo poder público, incluindo os custos de transporte e estadia do paciente.

Inicialmente, cumpre destacar que a tese recursal deduzida pelo Município de Porto de Moz está assentada, essencialmente, em dois pilares argumentativos: (I) a alegada perda superveniente do objeto da demanda; e (II) a consequente ausência de interesse processual, sob o argumento de que o tratamento médico teria sido integralmente realizado, culminando na recuperação do paciente.

Todavia, após acurado exame dos autos, conclui-se, com a devida vênia, que tais alegações não merecem prosperar.

Quanto ao argumento de perda de objeto pelo cumprimento da obrigação judicial, ressalta-se que a concretização do direito após a prolação de decisão judicial não extingue o objeto da demanda, tampouco retira o interesse processual na manutenção da obrigação imposta.

A execução da medida apenas demonstra o cumprimento da decisão judicial em caráter específico, mas não elimina a necessidade de que esta se consolide em título executivo. Ainda que atendido o pleito originário, o provimento jurisdicional deve subsistir, assegurando que a obrigação permaneça exequível e preservando o direito da parte beneficiada contra eventuais descontinuidades no fornecimento do tratamento.

Portanto, a tese de esvaziamento do objeto por parte do Apelante, não se faz cabível na presente demanda, visto que a sentença foi proferida a fim de confirmar a medida liminar concedida.

Ressalto que a jurisprudência dos tribunais superiores tem sido firme ao afirmar que o cumprimento parcial de medidas emergenciais em ações que visam a garantir o direito à saúde não resulta em perda de objeto da ação. O direito à saúde é um dever estatal contínuo, que se estende a todas as fases necessárias do tratamento.

"o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Deste modo, não ocorre a perda do objeto em decorrência de cumprimento de decisão antecipatória. A decisão que concede a antecipação de tutela se trata de decisão provisória, necessitando de posterior confirmação jurisdicional que a torne definitiva.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DIREITO A SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO. REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA PARA AUTORIZAR O TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NECESSÁRIO AO MENOR MANOEL WILLIS PORTO SILVA EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA.

1-

O Estado do Pará arguiu preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento. (...)”

(TJ/PA, processo nº

0801862-16.2017.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Ezilda Pastana Mutran – julgamento em 07/10/19)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RECÉM-NASCIDA. TRANSFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PARA PNEUMONIA. PRELIMINARES. DA PERDA DE OBJETO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACATADA. DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. ART. 227 DA CF C/C ART. 7º E ART. 11 DO ECA. DA FIXAÇÃO DE MULTA NA PESSOA DO GOVERNADOR DO ESTADO. VEDADA A PENALIDADE DO GESTOR QUE NÃO PARTICIPOU DO TRÂMITE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não há que se falar em perda do objeto da ação devido ao cumprimento da liminar deferida pelo juízo de piso, uma vez que se trata de uma tutela provisória, passível de deferimento ou indeferimento posterior, quando julgado o mérito da demanda.
(...)

(TJ/PA, processo nº
0032082-39.2013.814.0301, 2ª Turma de Direito Público, Relatora: Diracy Nunes Alves – julgamento em 08/04/19)

Portanto, a preliminar arguida deve ser rejeitada.

A prestação do serviço público de saúde, conforme delineado nos artigos 23, inciso II, e 198 da Constituição, é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que devem atuar de forma articulada, solidária e integrada, em regime de cooperação, na busca da universalização e integralidade da assistência à saúde.

No caso em tela, a sentença recorrida não inovou no que tange ao regime de solidariedade, tampouco contrariou as diretrizes constitucionais de repartição de competências, uma vez que buscou garantir a efetividade de um direito fundamental, diante de situação de comprovada urgência e inércia estatal.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Ademais,
o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo o
atendimento integral de forma solidária
, como preceitua o artigo 2º da Lei 8.080/1990, ao dispor que “
a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício
”.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente consolidada no Tema 793, reconhece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar qualquer um desses entes para obter o atendimento necessário. Tal entendimento fundamenta-se no princípio da universalidade do acesso ao serviço público de saúde e na indivisibilidade do dever estatal de assegurar o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Assim, a alegação de ilegitimidade passiva não encontra respaldo na interpretação jurídica que confere ao usuário do SUS o direito de demandar qualquer ente federativo, uma vez que a prestação de assistência farmacêutica é um dever de todos os entes da Federação, em regime de cooperação.

Acerca das regras de repartição de competência, leia-se o que fora decidido pelo STF, no Tema nº 793, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo
do redirecionamento em caso de descumprimento.

Nesse viés,
todos os entes que compõem o polo passivo permanecem responsáveis pelo fornecimento do tratamento médico em questão
, nada obstante o citado direcionamento da ordem ou ressarcimento.

Importa ressaltar que a procedência da ação não se limita à efetivação do ato material de transferência, mas abrange o reconhecimento do direito do autor ao tratamento adequado, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes, inclusive quanto à responsabilização dos entes públicos.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto alinhada à Constituição Federal, à jurisprudência dominante e à prova dos autos, além de refletir a adequada concretização do direito fundamental à saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/05/2026